Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723399-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido antecedente de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 27478533) e Agravo Interno (ID 28365415), interpostos por W&amp;A ARTEFAROS DE COURO LTDA-ME em face de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA respectivamente, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 20 Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n.o 0742180-20.2020.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e da Decisão (ID 27654764) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O Agravante juntou aos autos Petição (ID 31326763) requerendo a juntada do Termo de Acordo Extrajudicial entabulado entre as partes (ID 31326764) Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento. É o relatório. Decido. Verifica-se que houve homologação de acordo entre as partes em Apelação Cível distribuída sob o n. 0742180-20.2020.8.07.0001. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Nesse sentido, em se constatando que houve homologação de acordo entre as partes, tem-se que oobjeto das presentes demandas já se exauriu, tendo em vista que a medida visa atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, nas hipóteses descritas pelo art. 1. 012, §1°, do CPC. Verifica-se, portanto, a perda do objeto do presente agravo interno. Confira-se, nesse esteio, precedente deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022 15:02:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador